Tribunal: TJMT
Processo: 1060877-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060877-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 960.495.291-91 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO - CPF: 679.806.432-91 (RECORRIDO), FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 960.495.291-91 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO - CPF: 679.806.432-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1060877-63.2024.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND, JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO e FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
.

Recorridas:
DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND, JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANGEIRO e FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM PRODUTO. ENERGIA SOLAR. INSTALAÇÃO DE PLACA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos morais e materiais. As autoras contrataram a instalação de placas solares no valor de R$ 45.000,00, com promessa de geração média de 1.070 kWh. Após a instalação, constataram desempenho inferior ao contratado e buscaram solução administrativa sem sucesso. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa fornecedora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. As autoras requereram majoração da indenização e condenação por danos materiais (lucros cessantes). A empresa fornecedora, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, atribuindo a falha a fabricante dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há responsabilidade da fornecedora pelo defeito nas placas solares e a consequente falha na prestação do serviço; (ii) determinar se são devidos danos materiais (lucros cessantes) e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, por vício de qualidade do produto, sendo irrelevante eventual culpa de terceiro na cadeia de fornecimento.

4.

Restou comprovada a tentativa das consumidoras de resolver a situação por vias administrativas, sem sucesso, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

5.

A indenização por dano moral está justificada pela frustração prolongada do uso das placas solares e o transtorno decorrente da continuidade de pagamento pela energia elétrica convencional, superando os meros aborrecimentos do cotidiano.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido diante das circunstâncias do caso concreto.

7.

O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido por ausência de provas da produção efetiva esperada das placas solares (1.070 kWh), uma vez que tal desempenho depende de fatores variáveis, como manutenção e condições climáticas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto, independentemente de culpa, nos termos do art. 18 do CDC.

2.

Configura dano moral a ausência prolongada de solução para falha em produto essencial, quando comprovada tentativa frustrada de resolução administrativa.

3.

A prova da perda econômica esperada é indispensável para o reconhecimento de lucros cessantes, cabendo ao consumidor demonstrá-la concretamente.

4.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 18; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019; TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2019.

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

As reclamantes requereram a parcial reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada a título de danos materiais (lucros cessantes) e que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja majorado.

A reclamada alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Conquanto a reclamada afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, foi ela quem efetuou a cobrança pelo serviço. Deste modo, a reclamada torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.

Destarte, reconheço a responsabilidade da reclamada em responder por eventual dano causado as consumidoras.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual as reclamantes alegam firmaram contrato de prestação de serviço para instalação de placa solar, pelo valor de R$ 45.000,00, com a possibilidade de gerar aproximadamente 1.070 KW/h. Todavia, após a instalação das placas, elas não estavam produzindo o que era esperado, razão pela qual efetuaram reclamação administrativa para ter o problema solucionado, mas a tentativa foi infrutífera.

A reclamada alega que foi apresentada todas as provas necessárias à confirmação da responsabilidade de terceiro, o fabricante Ecori Energia Solar Ltda, pelo atraso na substituição dos micros inversores.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2o e 3o,
caput
, do CDC.

As reclamantes efetivamente demonstram a aquisição do produto e a realização de reclamação administrativa com a finalidade de buscar uma solução ao seu problema.

Posta essa premissa, a responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do § 1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

O contexto apresentado a reclamada confirma que a placa solar apresentou defeito, o que leva à responsabilidade objetiva da recorrida.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, pois a ausência de conserto se estendeu por considerável período, enquanto se esvaia a expectativa das reclamantes na fruição do bem.

A situação não pode ser enquadrada como mero aborrecimento, porque houve várias reclamações administrativas e a privação da utilização do bem enquanto elas pagavam pelo uso “normal” da energia elétrica, o que causa transtornos e ultrapassa a esfera patrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por tudo, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se compatibiliza com circunstâncias fático-probatórias do caso e atende de forma mais satisfatória ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao pedido de lucros cessantes, ele não deve ser acolhido, pois apesar de as reclamantes terem demonstrado a falha na prestação do serviço, não há provas concretas de que as placas solares iriam gerar os
1.070 KW/h, pois há incidência de diversos fatores, como por exemplo, manutenção do produto e condições climáticas
, motivo pelo qual não se desincumbiram do seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
os recursos e
NEGO
-
LHES PROVIMENTO
mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025